Tribunal: STF
Processo: RE 247271
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS -
REAJUSTE DE 28,86% - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL "A QUO", CONSOANTE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- Assiste, aos servidores públicos civis, o direito à
extensão do reajuste de 28,86%, anteriormente concedido, em caráter
de exclusividade, aos servidores militares, pela Lei nº 8.622/93 e
pela Lei nº 8.627/93.
- Revela-se lícito, à Administração
Pública, proceder à compensação do reajuste de 28,86% com os
acréscimos decorrentes do reposicionamento concedido pela Lei nº
8.627/93 a determinadas categorias funcionais nela mencionadas.
Precedente.